Tribunal: TJMT
Processo: 1041173-75.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041173-75.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 201.784.331-87 (EMBARGANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 201.784.331-87 (EMBARGADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA contra acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento às apelações interpostas pelas partes, mantendo sentença que confirmou tutela de urgência, condenou concessionária de energia elétrica, ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao pagamento de indenização por danos morais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. O embargante sustenta omissões e contradições quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova, à distinção entre a existência e a extensão dos danos materiais, à possibilidade de liquidação por arbitramento e à valoração da prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CPC;

(ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à distinção entre a comprovação da existência do dano material e a demonstração de sua extensão, bem como quanto à possibilidade de liquidação por arbitramento; e

(iii) determinar se o julgamento foi omisso ao afastar a alegação de cerceamento de defesa e ao considerar insuficiente a prova testemunhal para comprovação dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Reconhece que a tese relativa à distribuição dinâmica do ônus da prova não foi suscitada nas razões de apelação, razão pela qual sua invocação apenas em embargos de declaração configura inovação recursal e impede o reconhecimento da alegada omissão.

4. Afirma que o acórdão apreciou expressamente a pretensão de arbitramento dos danos materiais e concluiu pela inexistência de elementos probatórios mínimos que permitissem aferir, com segurança, a composição e a extensão do alegado prejuízo.

5. Assenta que a liquidação por arbitramento pressupõe condenação prévia e reconhecimento do dever de indenizar, não sendo admissível sua utilização para suprir a ausência de prova da própria existência do dano material.

6. Esclarece que o reconhecimento do dano moral in re ipsa e a rejeição dos danos materiais decorrem da aplicação de regimes probatórios distintos, inexistindo contradição entre as conclusões adotadas.

7. Consigna que a alegação de cerceamento de defesa foi examinada no julgamento anterior, tendo sido reconhecida a inadequação da prova testemunhal para demonstrar quantitativamente prejuízos patrimoniais que demandavam documentação específica.

8. Reitera que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. A matéria não suscitada oportunamente em recurso anterior não pode ser introduzida em embargos de declaração sob o argumento de omissão do julgado. 2. O arbitramento de danos materiais exige a existência de suporte probatório mínimo apto a permitir a estimativa fundamentada do prejuízo. 3. A liquidação por arbitramento não se presta a suprir a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito à indenização material. 4. O reconhecimento do dano moral in re ipsa não afasta a necessidade de comprovação específica dos danos materiais alegados. 5. A prova testemunhal pode ser considerada insuficiente para demonstrar a extensão de prejuízos patrimoniais cuja comprovação demanda elementos documentais ou técnicos. 6. Não há omissão quando o órgão julgador enfrenta adequadamente a controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 369, 370, parágrafo único, 373, § 1º, 442, 489, § 1º, IV, 509, § 2º, 1.013, § 3º, IV, e 1.022; Código Civil, arts. 876, 884 e 944
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; TJMT, RecInom 1017460-57.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Convocado Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10.02.2025, DJe 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
em face do v. Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelo ora Embargante e pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, mantendo incólume a sentença que confirmou a tutela de urgência, condenou a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais (
vide
Acórdão de ID. 369454366).

Por seus Embargos Declaratórios de ID. 372135383, sustenta o Embargante a ocorrência das seguintes omissões e contradições, a ausência de pronunciamento sobre a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC) quanto ao
quantum
dos danos materiais. Além da omissão e contradição interna ao não distinguir a prova da existência (
an debeatur
) da prova da extensão (
quantum debeatur
) do dano material, com a consequente possibilidade de arbitramento em liquidação (arts. 944 do CC e 509, § 2º, do CPC). Para além da omissão e contradição quanto à idoneidade da prova testemunhal e ao cerceamento de defesa (arts. 369, 370 e 442 do CPC). Postula, por fim, a
atribuição de efeito infringente
e o
prequestionamento
expresso dos dispositivos constitucionais e legais arrolados.

A Embargada apresentou contrarrazões ao ID. 374923354, pugnando pela
rejeição dos aclaratórios
, ao argumento de que se trata de mera tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

Recurso tempestivo (ID. 372208894).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. DESCARGA ATMOSFÉRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações Cíveis interpostas por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, confirmando tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora rural, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e rejeitando o pedido de indenização por danos materiais. A concessionária alegou ocorrência de caso fortuito decorrente de descarga atmosférica, regularidade do prazo de restabelecimento do serviço e inexistência de dano moral. O consumidor sustentou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, requereu indenização por danos materiais decorrentes de perecimento de alimentos e postulou majoração da reparação moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da produção de prova testemunhal configurou cerceamento de defesa;

(ii) estabelecer se a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, atribuída pela concessionária à descarga atmosférica, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral; e

(iii) determinar se houve comprovação suficiente dos danos materiais alegadamente sofridos pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da controvérsia e a prova pretendida se revela inadequada para demonstrar a extensão econômica do prejuízo material alegado.

4. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Constituição Federal.

5. A alegação de caso fortuito decorrente de descarga atmosférica não afasta a responsabilidade civil da concessionária quando ausente prova técnica idônea capaz de demonstrar evento extraordinário e inevitável apto a romper o nexo causal.

6. Fenômenos climáticos integram o risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, especialmente em região sujeita a intempéries recorrentes.

7. A substituição do transformador da unidade consumidora apenas dez dias após o evento climático evidencia demora desarrazoada no restabelecimento do serviço essencial, em desconformidade com os parâmetros regulatórios aplicáveis.

8. A privação prolongada do fornecimento de energia elétrica em propriedade rural habitada por consumidor idoso ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral
in re ipsa
.

9. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha, a duração da interrupção do serviço e a função compensatória e pedagógica da reparação.

10. O reconhecimento do dano material exige prova efetiva da ocorrência e da extensão do prejuízo patrimonial, não sendo suficiente vídeo desacompanhado de documentos aptos a demonstrar quantidade, qualidade e valor dos alimentos perecidos.

11. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não dispensa a demonstração mínima do dano material efetivamente suportado.

12. A teoria da redução do módulo da prova não autoriza arbitramento indenizatório dissociado de substrato probatório mínimo que permita aferição segura do prejuízo alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13 Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
“
1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela interrupção prolongada do fornecimento de serviço essencial quando não comprova efetivamente hipótese excludente de responsabilidade. 2. A demora excessiva para restabelecimento de energia elétrica em unidade consumidora rural caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa. 3. O dano material decorrente de perecimento de alimentos exige comprovação mínima da existência e extensão do prejuízo patrimonial alegado. 4. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para o julgamento da causa
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 1º, III, e 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 3º, e 22; CC, arts. 927, parágrafo único, e 944; CPC, arts. 282, § 1º, 370, parágrafo único, 373, I, 509, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024; TJ/MT, RAC 1041874-75.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/01/2025, DJe 23/01/2025; TJ/MT, RAC 1032015-16.2023.8.11.0002, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/05/2026, DJe 08/05/2026; TJ/MT, RAC 1045261-25.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025, DJe 20/08/2025; TJ/MT, RecInom 1017460-57.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Convocado Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025, DJe 14/02/2025; TJ/MT, RecInom 1005622-05.2024.8.11.0007, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 16/04/2025, DJe 16/04/2025; TJ/MT, RAC 1012247-33.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Convocado Antônio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026, DJe 30/03/2026
.
”

Pois bem.

i)
Da alegada omissão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do CPC). Inovação recursal reconhecida de ofício.

Sustenta o Embargante que o v. acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese da distribuição dinâmica do ônus probatório quanto à demonstração da extensão dos danos materiais.

Sem razão
.

Compulsando-se detidamente as razões do recurso de apelação interposto pelo ora Embargante ao ID. 361885376, constata-se que
em nenhum momento foi invocada a aplicação do art. 373, § 1º, do CPC, ou postulada a redistribuição dinâmica do encargo probatório
. As razões recursais se cingiram à pretensão de arbitramento judicial com fulcro nos arts. 944 do CC e 509, § 2º, do CPC, e, subsidiariamente, à invocação da teoria da redução do módulo da prova, temas estes efetivamente enfrentados pelo Colegiado.

Não pode o Embargante, sob o pretexto de suprir suposta omissão,
introduzir tese jurídica nova em sede de aclaratórios, configurando manifesta inovação recursal, vedada pela sistemática processual
. Se a matéria não foi devolvida ao conhecimento desta Câmara nas razões de apelação, descabe exigir do órgão julgador pronunciamento expresso sobre dispositivo legal não suscitado oportunamente.

A propósito:

"A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa"
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).

A toda evidência,
não há omissão a sanar onde inexistente provocação prévia
.

ii)
Da alegada omissão e contradição quanto à distinção entre
an debeatur
e
quantum debeatur
e à liquidação por arbitramento.

Sem delonga,
o aludido ponto não merece prosperar
.

O v. acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a pretensão de arbitramento judicial, tendo consignado de modo cristalino:

"(...)
a teoria da redução do módulo da prova,
acolhida por este Sodalício em situações de dificuldade probatória bilateral (Ex vi TJ/MT, RecInom 1017460-57.2024.8.11.0002, Rel. Juiz de Direito Convocado Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/02/2025, DJe 14/02/2025),
pressupõe, mesmo em sua aplicação mais elástica, um conjunto probatório mínimo capaz de, somado à experiência comum e ao bom senso, permitir o arbitramento fundamentado do quantum.

No caso vertente,
o vídeo apresentado não permite identificar a quantidade exata dos bens, sua qualidade, espécie precisa, valor unitário ou de mercado,
não havendo, ademais, boletim de ocorrência circunstanciado, declaração de testemunhas qualificadas tecnicamente, ou qualquer outro elemento que, em conjunto, autorize a estimativa segura do prejuízo."

E mais adiante:

"
Não se trata, portanto, de impor ao consumidor rural ônus probatório excessivo, mas de exigir o mínimo de substrato fático que permita ao julgador exercer, com responsabilidade e fundamentação, o juízo de arbitramento.
A pretensão recursal, em última análise, conduziria à fixação puramente arbitrária do quantum, desígnio incompatível com a segurança jurídica."

Vê-se, pois, que o Colegiado
não negou a distinção entre os planos da existência e da extensão do dano
, tampouco
deixou de apreciar a possibilidade de arbitramento
. Ao contrário, expressamente assentou que, no caso concreto,
inexistia substrato probatório mínimo apto a sustentar sequer a aferição segura da ocorrência e da composição do prejuízo material alegado
, o que afasta, por consequência lógica, a possibilidade de remessa à liquidação.

Ademais, conforme bem ponderou a embargada em sua impugnação,
a liquidação por arbitramento pressupõe condenação prévia e prévio reconhecimento do dever de indenizar, não se prestando a suprir a ausência de prova mínima da própria existência do dano material
. Pretender o contrário seria inverter a lógica da responsabilidade civil patrimonial, transferindo à fase executiva a demonstração de elementos constitutivos do direito que deveriam ter sido produzidos na fase de conhecimento.

A alegada contradição interna entre o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
e a rejeição do dano material por insuficiência probatória também não procede, conforme expressamente enfrentado no acórdão:

"
Inexiste, ademais, contradição em reconhecer o dano moral in re ipsa e simultaneamente rejeitar o dano material por insuficiência probatória
, visto se tratar da aplicação tecnicamente correta dos distintos regimes probatórios que governam cada espécie indenizatória."

Inexiste, pois, omissão ou contradição a sanar
.

iii)
Da alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa e à idoneidade da prova testemunhal.

A preliminar de cerceamento de defesa foi expressa e exaustivamente enfrentada em capítulo próprio do voto, tendo o Colegiado consignado que
a prova testemunhal não se prestaria, no caso concreto, a suprir a deficiência probatória relativa ao quantum dos danos materiais
, cuja comprovação reclamava substrato documental específico (notas fiscais, recibos, registros de produção ou laudo de avaliação).

A circunstância de o Embargante discordar da fundamentação adotada não configura vício de integração, mas
mero inconformismo
. O raciocínio do acórdão
não é circular
, como alegado, visto que distingue, com precisão técnica, a função da prova testemunhal (inidônea à demonstração objetiva de elementos patrimoniais quantitativos) da prova documental, esta sim apta a substanciar a estimativa pretendida.

Quanto aos arts. 369, 370 e 442 do CPC,
a aplicação dos dispositivos foi implicitamente afirmada pelo próprio reconhecimento de que cabe ao juiz, como destinatário final da prova, aferir a pertinência e a utilidade das diligências requeridas
(art. 370, parágrafo único, do CPC, expressamente referido no voto). Não se exige do órgão julgador a citação exaustiva de cada dispositivo legal, bastando que a questão jurídica subjacente seja efetivamente apreciada; o que ocorreu.

A propósito, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
"o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia"
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022).

Por fim, para fins de eventual recurso às instâncias superiores,
considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional debatida
(notadamente os arts. 371, 479, 489, §1º, IV, 1.013, §3º, IV, e 1.022 do CPC, e os arts. 876 e 884 do Código Civil), observado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
"para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]"
(Ex vi STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ DIAS DE OLIVEIRA
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026